Tribunal: TJSP
Processo: 1006100-91.2020.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Anotação em cadastro restritivo – Existência de débito não comprovada – Inexigibilidade reconhecida – Dano moral configurado e fixado com moderação em R$ 6.000,00 – Redução que não se mostra possível – Recurso improvido, com majoração da verba honorária recursal.*